Tribunal: TJDFT
Processo: 0735841-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O Banco Santander opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não se pronunciou sobre o pedido de compensação do valor disponibilizado na conta do autor.
2. Não há omissão no acórdão embargado que deixou claro que o valor do empréstimo foi transferido ao correspondente bancário, o qual supostamente promoveria a portabilidade de empréstimos pretéritos. Portanto, cabe ao banco reivindicar a quantia do seu parceiro negocial.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.